Tribunal: TJDFT
Processo: 0010728-71.2013.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. 1.1. Eventual anulação, com determinação de realização de novo julgamento (art. 593, § 3o, do CPP) só ocorrerá quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova produzida.

2. Não há se falar em decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos se a absolvição dos réus encontra suporte no acervo probatório produzido.

3. Recurso conhecido e desprovido.